Tribunal: STF
Processo: RHC 233788
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Matheus Severiano Gaiao contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 805.613/PB (documentos eletrônicos 42 e 43).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido absolvido, com fulcro no artigo 483 [os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre], III [se o acusado deve ser absolvido], do CPP” (documento eletrônico 14, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    “O Paciente que foi submetido a julgamento na 2º vara do Tribunal do Júri, em que, de forma prestigiada e respeitável, foi absolvido, com fulcro no artigo 483, III, do Código de Processo Penal.



    O acordão proferido, a partir da apelação criminal de n° 0039081- 36.2017.815.0011, promovida pelo Ministério Público, foi conhecido e, no mérito, provido pela Colenda Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, para que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri com data designada para o dia 27/03/2023, às 09h.



    O Ministério Público apelou, argumentando que a decisão atacada é manifestamente contrária à prova colhida nos autos, razão pela qual requer a cassação do veredito.



    Entretanto, a pretensão ministerial não possui amparo jurídico pós reforma do procedimento do júri e, ainda, a análise do conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal, observamos que a decisão soberana dos jurados se encontra acorde com a instrução probatória e com a tese da defesa exposta em plenário.



    Relatando, de forma breve, o procedimento, observamos que o Ministério Público ofereceu ação penal imputando ao acusado a prática de crime de homicídio qualificado consumado.



    Pronunciado, após instrução probatória perante o Corpo de Jurados, o Conselho de Sentença proferiu a decisão absolutória, concordando com os argumentos expostos pela Defesa técnica em Plenário; o que já afastaria, de plano, a pretensão recursal como segue exposto.



    Digno de nota que a pretensão ministerial não deveria sequer ser conhecida, diante da reforma processual operada em 2008 [...]” (documento eletrônico 49, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    “Diante das breves considerações acima alinhadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros desta E. Corte, seja conhecido e provido o presente recurso na forma da lei para conceder a ordem ora impetrada, aguarda e requer:



    a) a concessão liminar da ordem para SUSPENSÃO DO PROCESSO, no sentido de que SEJA SUSPENSA A AUDIÊNCIA APRAZADA PARA NOVA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JURI, enquanto aguarda julgamento definitivo da presente demanda;



    b) seja confirmada a liminar, e concedida a ordem para, sucessivamente:



    c) declarar a nulidade do acórdão que cassou a decisão absolutória proferida pelo Egrégio Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande-PB, pelos fundamentos aqui aduzido;



    d) Por ocasião do julgamento de mérito, tendo em vista o cerceamento da defesa, e caso não seja o entendimento, manifesta-se o compromisso de cumprir todos os requisitos essenciais para sua reintegração social, tudo isso nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e remansosa jurisprudência das Cortes de Justiça do Brasil, pugnando por JUSTIÇA!” (documento eletrônico 49, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.225.185/MG, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional a questão relacionada à “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”. É o Tema 1087 da Repercussão Geral, ainda não apreciado pelo Tribunal Pleno.  



    O Relator, entretanto, em despacho de 26/7/2023, não suspendeu os casos pendentes que tratam do mesmo Tema 1087. Veja-se:  



    “DESPACHO:



    1. Pedido de Suspensão dos Casos Pendentes [e-DOC 213]. Indefiro o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087 porque embora a relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos – acusados e vítimas – ao congelamento da definição da posição jurídica. Até porque, a deliberação é objeto de controvérsias na Corte, com o ajuste final quanto aos casos julgados, conforme a modulação proposta.



    2. Amicus Curiae. Em relação ao Pedido de Habilitação do Ministério Público de Santa Catarina na condição de amicus curiae, defiro a participação no estado em que se encontra o feito, com o oferecimento de manifestação escrita, sem a renovação dos debates orais diante do reinício do julgamento. É que com o julgamento em andamento, a sustentação oral está preclusa. De qualquer forma, o amicus poderá apresentar razões escritas e acompanhar a continuidade do julgamento.



    3. Anote-se. 



    4. Publique-se e Intimem-se.” (documento eletrônico 231, dos autos do ARE 1.225.185/MG, grifei)  



    Feita essa anotação, passo ao exame deste recurso ordinário.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DE QUE O VEREDICTO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA.



    1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, ‘a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos’ (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).



    2. Quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réu proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos.



    3. No caso em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente pelo depoimento de testemunha, a qual se encontra inserida em programa de proteção à testemunha, que descreveu, com riquezas de detalhes, como o réu, em companhia de menor, foram os responsáveis pelo homicídio.



    4. Para se alterar essa conclusão, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado na via do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 42)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, observados os arts. 926, caput, e 927, V, ambos do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade, consigno que a Primeira Turma desta Suprema Corte fixou orientação jurisprudencial no sentido que a “[...] soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/12/2014).  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Tribunal do júri. Absolvição. Anulação da decisão do tribunal do júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do REsp 1.941.470, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, ‘não encontra qualquer suporte nas provas dos autos’. Assentou que, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, ‘configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP’.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal’ (RHC 124.554, Rel. Min. Rosa Weber). Precedentes: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.275 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/3/2023)  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito.



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’.



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).



    6. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 170.559/MT, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/11/2020)  



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA.



    1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais.



    2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, § 2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado.



    3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria.



    4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença.



    5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada.



    6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP).



    7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos).



    8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento.



    9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri.” (HC 146.672/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/8/2020)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator